Tribunal: TJDFT
Processo: 0734032-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Confissão.
1 - As condições do flagrante - após campana por policiais, com abordagem de usuário que disse ter adquirido drogas do acusado e apreensão de droga -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, usuário e confissão do réu, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
2 – A confissão do réu, em audiência, na qual presente o advogado que constituiu e após entrevista reservada com esse, é válida.
3 - Apelação não provida.